Tribunal: TJDFT
Processo: 0713747-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713747-53.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL DE BRITO MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 53401584. Dê-se ciência à parte autora. Em seguida, aguarde-se o transcurso para o trânsito em julgado do processo. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.